Tribunal: TJBA
Processo: 8003776-40.2019.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003776-40.2019.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA PIRES MIRANDA

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como EDSON NOGUEIRA LEITE

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DETERIORAÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. LEGALIDADE DA APREENSÃO. DEMORA NA RESTITUIÇÃO. OMISSÃO DO ESTADO NA GUARDA DO BEM. VALOR DO DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE DA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes da deterioração de veículo apreendido em operação policial e mantido sob custódia estatal por mais de três anos. A sentença recorrida fundamentou-se na ausência de provas do estado anterior do bem e do nexo de causalidade entre a omissão estatal e os danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i)
Verificação da legitimidade ativa da autora, proprietária de veículo alienado fiduciariamente, reconhecida judicialmente no juízo criminal; (ii) Responsabilidade civil objetiva do Estado pela omissão na guarda de bem apreendido; (iii) Existência de dano moral decorrente da negligência estatal na conservação do veículo. (iv) Possibilidade de comprovação do dano material e aferição de prejuízo patrimonial concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo Estado não merece acolhimento. Segundo a teoria da asserção, adotada pelo STJ, as condições da ação devem ser analisadas
in status assertionis,
considerando as afirmações feitas pelo autor na petição inicial como hipoteticamente verdadeiras. Além disso, houve reconhecimento expresso da propriedade da autora pelo Juízo criminal.

4. Reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37 § 6º da Constituição Federal, diante da omissão em zelar adequadamente por bem sob sua custódia.

5. Inexistência de prova suficiente para quantificar o prejuízo patrimonial, afastando-se a indenização por danos materiais.

6. Caracterização do dano moral em virtude da longa privação do bem de uso essencial, somada à condição de hipossuficiência e invalidez da autora.

7. Fixação do quantum indenizatório em R$ 20.000,00, observando-se os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de A
pelação Cível nº 8003776-40.2019.8.05.0243
, em que é Apelante
MARIA PIRES MIRANDA
e Apelado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Primeira Câmara do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) De Justiça